Tribunal: TJMT
Processo: 1000376-54.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de WANDERSON RODRIGUES DA LUZ, pugnando, in limine, a revogação da prisão preventiva a que está submetido, desde 14.1.2021, pela prática, em tese, dos delitos de ameaça e dano contra sua ex-companheira Adriana Souza Melo, envolvendo, pois, o âmbito doméstico e familiar (arts. 147, 163, CP com implicações na 11.340/2006).
Explica que o MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa – aqui apontado como Autoridade Coatora - homologou a prisão flagrante e a converteu em preventiva em decisão arbitrária e ilegal porque: 1) violou o art. 313 do CPP já que a soma dos delitos é inferior a 4 anos de detenção; 2) não houve fixação anterior e nem descumprimento de qualquer medida protetiva em favor da vítima; 3) o Magistrado não se atentou a possibilidade de aplicação de Medidas Cautelares Diversas da Prisão (art. 319, CPP); 4) a decisão é desprovida de fundamentação; 5) a prisão, in casu, fere o princípio da homogeneidade.
Pede, pois, a concessão in limine da ordem, com ou sem a aplicação de Medidas Cautelares Diversas.
Não obstante os argumentos expendidos pelo impetrante, registro que a prisão preventiva encontra amparo legal no art. 313, inciso III, do CPP e no art. 20 da Lei no 11.340/2006, tendo em vista tratar-se de fatos, em tese, praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar.
Assim, apesar de a soma das penas abstratas máximas previstas para os delitos aqui noticiados, é justamente o inc. III do art 313 do CPP – invocado pelo Impetrante -, que autoriza a segregação provisória em casos como os aqui narrado, uma vez que admite a prisão preventiva "se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência"
De se destacar do STJ:
(...). 2. Embora a soma da pena máxima cominada aos crimes de ameaça e lesão corporal seja inferior a 4 anos, o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, é expresso ao dispor que será admitida a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência (...).” (STJ - (AgRg no HC 472.264/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018; sem grifos no original).
Prosseguindo, é claro que para a decretação do acautelamento provisório não basta simplesmente que o delito seja praticado no âmbito familiar, devendo estar presentes, também, os requisitos constantes no art. 312 do CPP.
E a priori, esse é o caso dos autos pois, a Autoridade Coatora decidiu motivadamente sobre a necessidade da prisão, destacando o risco que, em liberdade, o paciente oferece à ordem pública, especialmente à vida e integridade física e psíquica da vítima bem como a necessidade de se evitar se solto, continue a reiterar em atos criminosos.
De fato, pelo que noto, Wanderson da Luz apresenta histórico no cometimento de crimes graves (incluindo, aqui, delito de competência do Tribunal do Júri) e, de acordo a decisão objurgada e com os documentos aqui anexados, há notícias de que as práticas delitivas não se limitaram a “ameaça e dano”, mas também a agressões físicas contra a física, havendo a necessidade de intervenção policial para que a violência fosse cessada.
Pelo que noto, a custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do CPP, sobretudo em razão do modus operandi dos delitos, revelador da periculosidade do paciente e do risco à vida da vítima.
O Paciente arrombou a porta da residência de sua ex-companheira, aparentemente usou de violência física (mordeu-lhe as costas) e a ameaçou de morte; além disso, como dito, já possui outros registros criminais, tudo a evidenciar a necessidade da constrição cautelar para garantia da ordem pública.
Do STJ:
“Hipótese em que a custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo em razão do modus operandi do delito revelador da perniciosidade social da ação, da periculosidade do Paciente e do risco à vida da Vítima. (STJ - HC 463.584/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 11/06/2019)
No mais, também destaco que este e. TJMT tem entendimento sumulado no sentido de que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Orientativo no. 06 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
De outra banda, demonstrada com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra, a priori, suficiente a aplicação de quaisquer das Medidas Cautelares Alternativas à prisão (art. 319, do CPP), principalmente diante do fato de o paciente reiterar no cometimento de crimes graves, demonstrando-se, assim, a indispensabilidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, nos moldes do disposto no § 6.o do artigo 282 do Código de Processo Penal.
Outrossim, a arguida desproporção da prisão cautelar imposta não merece amparo porque por dois simples motivos: A uma, porque a prisão preventiva nos casos de violência doméstica, não se correlaciona ao hipotético resultado final do processo, mas, sim e especialmente, à finalidade de se assegurar à vítima sua incolumidade física e psíquica e fazer valer as medidas de proteção impostas; A duas, porque é inviável, em sede de Habeas Corpus, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.
De qualquer forma, a priori e sem prejuízo de mudança deste entendimento, vejo, por ora, que a decisão invectivada não se apresenta teratológica já que, em crimes praticados com violência doméstica, a garantia da ordem pública consubstancia-se na necessidade de preservação da integridade física e psicológica da vítima, diante da possibilidade de reiteração de atos violentos com consequências por vezes irreparáveis.
Ademais, a liminar, nos moldes em que delineada, imbrica-se com o mérito da impetração, sendo prudente, portanto, em obediência ao princípio da colegialidade, que eventual deficiência na motivação expendida seja apreciada pelo juiz natural do habeas corpus, que é a eg. Terceira Câmara Criminal.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente WANDERSON RODRIGUES DA LUZ.
Requisitem-se informações à autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Com as informações, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de janeiro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator